Tribunal: TJDFT
Processo: 0752239-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752239-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA AGRAVADO: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707661-20.2024.8.07.0020 ajuizada por DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA em seu desfavor, homologou os cálculos judiciais de ID 21097387 dos referidos autos, com fundamento na ausência de impugnação pelas partes e na presunção de veracidade do documento. Eis o teor da decisão recorrida (ID 214775305 dos autos originários): Homologo os cálculos apresentados pela contadoria ao ID 169572600, os quais, para além da ausência de impugnação pelas partes, gozam de presunção de legalidade e veracidade (Acórdão 1724578, 07092054020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Uma vez que subsiste a controvérsia acerca da quantia depositada nos autos associados (0704387-48.2024.8.07.0020), intime-se o Executado a promover o depósito judicial do crédito remanescente apurado no presente feito (R$ 11.965,32) com vistas à pronta extinção da execução. Prazo: 5 dias. Em caso de transcurso in albis, proceda-se à constrição, em desfavor do Executado, da aludida quantia via SISBAJUD. Opostos embargos de declaração (ID 216149789), foram estes rejeitados (ID 218872020). Em suas razões recursais (ID 67050118), a agravante afirma que o Juízo de origem, após sua intimação e manifestação, homologou os cálculos de ID 21097387 do processo de referência, fundamentando-se na ausência de impugnação pelas partes e na presunção de veracidade do documento. Ocorre que, em resposta ao documento formulado pelo setor contábil do TJDFT, a ora agravante refere haver esclarecido “o equívoco do resultado apresentado, tendo em vista a utilização de parâmetro incorreto para o cálculo do montante devido em razão da condenação principal, bem como a aplicação indevida das penalidades previstas no art. 523”. Discorre que após prolação de sentença nos autos do processo no 0700910 85.2022.8.07.0020, que condenou a ora agravante e a corré a restituir a quantia de R$ 68.250,00 (sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais), bem como indenizar a autora do referido feito pelo abalo moral sofrido, foi dado parcial provimento à apelação da ora agravante para reduzir o valor da restituição para a quantia constante da Tabela Fipe, referente ao dia da restituição do bem. Relata que após rejeição dos aclaratórios opostos em face da decisão colegiada, a autora iniciou o cumprimento provisório de sentença no 0704387-48.2024.8.07.0020 em 04/03/2024, para requerer o pagamento da quantia total de R$ 121.701,77 (cento e vinte e um mil, setecentos e um reais e setenta e sete centavos). Aduz que da planilha de débito apresentada naqueles autos verifica-se que, em estrito cumprimento ao acórdão, a parte requereu o pagamento do valor do veículo indicado pela Tabela Fipe no momento em que pretendia receber a restituição, março de 2024, isto é, R$ 61.110,00 (sessenta e um mil e cento e dez reais), que atualizado resultou na quantia de R$ 99.932,84 (noventa e nove mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Ressalta que somados os valores devidos em razão da rescisão contratual, compensação pelos danos morais, honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, a condenação atingiu o patamar de R$ 121.701,77 (cento e vinte e um mil, setecentos e um reais e setenta e sete centavos), sendo que deste o montante de R$ 10.999,89 (dez mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) se referia à parcela devida ao ora agravado. Destaca que, visando ao fim do litígio, a ora agravante procedeu ao pagamento integral e tempestivo da condenação nos autos do cumprimento provisório de sentença, abarcando todos os consectários pleiteados, inclusive os honorários advocatícios perseguidos pelo agravado em incidente apartado daqueles autos e objeto do presente recurso. Sustenta que apesar disso, “ao realizar os cálculos da condenação determinados pelo d. Juízo de origem, de modo a constatar a existência de eventual crédito em benefício do Agravado, a Contadoria adotou como parâmetro o valor apresentado pela Tabela Fipe vigente em outubro de 2022, e não o montante indicado pela Tabela Fipe vigente em março de 2024”, conforme utilizado pela credora do débito principal no cumprimento de sentença provisório. Alega que “além disso, os cálculos apresentados adotaram equivocadamente as penalidades previstas pelo art. 523 do CPC, aplicando a incidência de multa e honorários de 10% sobre o valor encontrado como “saldo remanescente” da condenação, em que pese a inexistência de inadimplemento pela Ford, que realizou o pagamento integral e tempestivo de toda a quantia executada nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0704387-48.2024.8.07.0020”. Salienta que “tais inconsistências foram expressamente indicadas na petição de ID 214161715, oportunidade na qual a Agravante esclareceu, ainda, que o valor referente aos honorários advocatícios foi reservado naqueles autos a comando do d. Juízo prolator da decisão agravada, após o recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença”. Aduz que, “na referida manifestação, a Ford apresentou de forma clara e inequívoca a sua discordância com os cálculos apresentados, de modo que requereu que fosse determinada a apuração do crédito referente aos honorários advocatícios em consonância com os valores pleiteados no cumprimento provisório de sentença no 0704387-48.2024.8.07.0020”. Argumenta que, assim, é evidente o desacerto da decisão de ID 214775305 ao homologar os cálculos judiciais, “seja pela clara existência de vícios no cômputo realizado ou pela manifesta oposição da Agravante, ignorada pelo d. Juízo de origem”. Assevera que “além de ignorar a discordância, o pronunciamento judicial determinou ainda o pagamento da quantia verificada visando a “pronta extinção da execução”, sem considerar as quantias já depositadas nos autos apartados e a controvérsia lá instaurada, pendente de decisão definitiva, o que resultaria no enriquecimento ilícito do Agravado”. Argui que, diante disso, “apesar de não existir entendimento já transitado em julgado nos autos do cumprimento provisório de sentença, onde subsiste controvérsia a respeito do valor devido em razão da condenação, a Agravante seria compelida a realizar o pagamento de honorários advocatícios em duplicidade”. Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e de difícil reparação autorizadores do deferimento da tutela recursal de forma antecedente, uma vez que “a decisão agravada imputou à Agravante ônus indevido, uma vez que lhe atribuiu a responsabilidade pelos débitos consignados pelos cálculos de ID 210973879 em razão da ausência de impugnação, apesar da oposição expressa ao cômputo realizado pelo setor contábil”. Ainda, que “Não obstante o desacerto dos cálculos, conforme devidamente esclarecido pela Agravante e ignorado pelo d. Juízo singular, a decisão determinou o pagamento da quantia total verificada pela Contadoria e sem descontar o que já foi depositado nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0704387-48.2024.8.07.0020, sendo que apenas 10% daquele valor corresponderia aos honorários advocatícios, o que resultaria no enriquecimento ilícito do Agravado”. Ademais, que “o perigo de dano grave e de difícil reparação é evidenciado na medida em que a Agravante deverá realizar o pagamento de débitos cuja existência foi constada por meio de cálculos eivados de vícios, contra os quais se insurgiu expressamente, sobre os quais não possui qualquer responsabilidade, se deparando ainda com a possibilidade de jamais se ver restituída da quantia respectiva após a reforma da decisão agravada, tendo em vista a natureza alimentar da verba”. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, liminarmente, a eficácia da decisão de ID 214775305, a fim de afastar a obrigação de pagamento imposta até a retificação dos cálculos pela Contadoria, em atenção à impugnação de ID 214161715 apresentada pela agravante. No mérito requer, por fim, seja dado provimento do agravo, a fim de que seja determinada “a remessa dos autos do cumprimento de sentença no 0707661-20.2024.8.07.0020, para que os cálculos da condenação, com vistas a verificar eventual crédito em benefício do Agravado, sejam realizados em consonâncias com os valores e parâmetros indicados pela Sra. Nayara na petição inicial do cumprimento provisório de sentença no 0704387-48.2024.8.07.0020”. Preparo recolhido (ID 67050119). É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, verificam-se presentes os requisitos necessários à concessão de suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Isso porque, diferentemente do afirmado na decisão de origem de ID 214775305, constata-se nos documentos acostados com o presente, prima facie, a existência de efetiva impugnação ao cumprimento de sentença pela ora agravada, nos autos do cumprimento de sentença no 0707661-20.2024.8.07.0020, oportunidade na qual a ora agravante apontou equívocos nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no ID 210973879 dos autos de origem, em razão da adoção do valor indicado pela Tabela Fipe em outubro de 2022 (R$ 64.339,00), quando deveria ser em março de 2024, e na aplicação incorreta da multa e honorários previstos pelo art. 523 do CPC, que resultou na constatação de suposto débito remanescente de R$ 11.965,32 (onze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Veja-se que houve tempestivo e integral pagamento do débito perseguido, já realizado nos autos do cumprimento provisório de sentença de no 0704387 48.2024.8.07.0020, de modo que, apesar de não existir entendimento já transitado em julgado nos autos do cumprimento provisório de sentença, onde subsiste controvérsia a respeito do valor devido em razão da condenação, a agravante pode estar vindo a ser compelida indevidamente a realizar o pagamento de honorários advocatícios em duplicidade. Verifica-se que a agravante esclareceu mais uma vez o equívoco dos cálculos (ID 214161715 dos autos originários), de modo que destacou a necessidade de que a verificação de crédito em benefício do ora agravado seja adstrita ao valor pedido na peça inicial apresentada nos autos do cumprimento provisório de sentença iniciado pela Sra. Nayara, e impugnou expressamente os cálculos, solicitando expressamente nova remessa dos autos à Contadoria Judicial. Ocorre que, embora a oposição expressa da ora agravante, sobreveio decisão de ID 214775305 dos autos de origem que, homologando os cálculos judiciais de ID 21097387 com fundamento na ausência de impugnação pelas partes e na presunção de veracidade do documento, ignorou a oposição expressa da Ford (ID 214161715 dos autos originários), sendo que, a seguir, os aclaratórios opostos restaram genericamente rejeitados pela decisão de ID 218872020, a qual nem sequer esclareceu acerca da ausência da apontada omissão. Ademais, cumpre destacar que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam de presunção relativa de legalidade, veracidade e de rigor técnico, não devendo prevalecer caso haja provas concretas em sentido contrário. Nesse sentido: CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE RIGOR TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso alegado pelo embargante. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção relativa de legalidade, veracidade e de rigor técnico, devendo – à míngua de provas concretas em sentido contrário – prevalecer. Precedentes desta Corte. 3. Não tendo o embargante/apelante apresentado elementos de convicção suficientes para levantar dúvidas sobre o laudo da Contadoria Judicial – o qual, inclusive, atestou o excesso de execução em seu favor – impõe-se a manutenção da sentença subsidiada pelos cálculos do referido órgão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286203, 0015754-68.2014.8.07.0018, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2020, publicado no DJe: 13/10/2020.) (Grifo nosso) Especificamente no tocante ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constata-se na decisão recorrida que caso a agravante não realize o pagamento, no exíguo prazo de 5 (cinco) dias, poderá vir a sofrer constrição da quantia em suas contas bancárias, de modo a ser impedida de dispor livremente do próprio patrimônio, com a possibilidade de não mais ser restituída da quantia respectiva caso haja a reforma da decisão agravada, tendo em vista a natureza alimentar da verba. Assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada mostra-se essencial para assegurar a integridade do direito da agravante e impedir possível enriquecimento ilícito do agravado. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão de ID 214775305 dos autos de origem, a fim de afastar a obrigação de pagamento imposta até a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial, em atenção à impugnação de ID 214161715 apresentada pela agravante. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para resposta, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator